Tribunal: TJPA
Processo: 0802543-73.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0802543-73.2023.8.14.0000

REQUERENTE: OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA, OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA

REQUERIDO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por OPUS INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA contra acórdão proferido em agravo interno interposto nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação. A embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, sustentando que a declaração de prejudicialidade do agravo interno desconsiderou a eficácia da decisão que concedeu o efeito suspensivo durante o trâmite da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao declarar prejudicado o exame do agravo interno, diante do julgamento superveniente da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4.O julgamento superveniente da apelação esvazia a utilidade e a necessidade do pedido de efeito suspensivo, configurando a perda superveniente do interesse de agir.

5.O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, requisitos que deixam de existir quando a apelação já foi apreciada, tornando desnecessária a análise da concessão do efeito suspensivo.

6.A ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

7.A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, evidenciando mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.O julgamento superveniente da apelação torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo, por perda do interesse de agir.

2.A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.395.875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2014; STJ, AgInt no REsp 1814096/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OPUS INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA,
em face do v. Acórdão de
Id. 19514202
, contra o voto proferido no Agravo Interno interposto nos autos do pedido de efeito suspensivo à Apelação.

A embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição ao declarar prejudicado o exame do Agravo Interno, sob o argumento de que o julgamento da Apelação não interferiria na análise do pedido de efeito suspensivo. Alega, ainda, que a decisão que deferiu o efeito suspensivo não poderia ser considerada prejudicada, uma vez que produziu efeitos durante o trâmite da Apelação.

Defende que o acórdão embargado, ao extinguir o presente feito sem considerar a pendência do trânsito em julgado dos autos originários, incorreu em contradição. Argumenta que, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil, a existência de recurso pendente impede a formação da coisa julgada, motivo pelo qual a decisão impugnada não poderia ter decretado a extinção do processo.

Assim, busca a embargante o reconhecimento da contradição e omissão para que se esclareça a validade dos efeitos da decisão interlocutória que concedeu o efeito suspensivo à Apelação, garantindo a segurança jurídica e a coerência decisória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, com o consequente reconhecimento da necessidade de suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da decisão nos autos originários, preservando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 19955887
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença, formulado em autos apartados e por meio de procedimento autônomo,
no qual o requerente visava à suspensão dos efeitos da decisão recorrida
até o julgamento do recurso de apelação
.

Todavia, verifica-se que o recurso de apelação já foi julgado, esvaziando-se, assim, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional requerido.

Com efeito, o interesse de agir, assim como a utilidade processual, manifesta-se quando o processo puder proporcionar ao demandante o resultado prático favorável pretendido, sendo imprescindível que a tutela jurisdicional requerida seja necessária e efetivamente útil. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que:

“A aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.”
(
REsp 1.395.875/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014
).

............................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 2. Assim, considerando que a pretensão formulada pela autora da ação visa à condenação da parte ré em se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude da essencialidade do serviço prestado pela Universidade Federal de Sergipe e do Hospital Universitário, há se concluir que remanesce o interesse processual em obter a tutela jurisdicional, independentemente do adimplemento das faturas em atraso. 3. As concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não houver prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais. Isso porque o interesse da coletividade deve ser ponderado ante a aplicação das disposições normativas que possibilitam a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. A matéria relativa à existência de julgamento ultra petita não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1814096 SE 2019/0135726-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Do mesmo modo, a doutrina reforça esse entendimento. Cassio Scarpinella Bueno destaca que:

“O ‘interesse de agir’ é a necessidade de se postular em juízo em busca de uma determinada utilidade. Este binômio ‘necessidade’ e ‘utilidade’ é o que caracteriza o instituto.”

(
Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil - volume único. 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Livro digital/E-pub
).

No caso concreto, diante da superveniente apreciação do mérito do recurso de apelação, resta evidenciada a ausência de interesse de agir, pois inexiste necessidade de intervenção judicial para preservar direitos ou evitar prejuízos ao requerente.

Em outras palavras, não há razão para rediscutir a decisão de recebimento do recurso de apelação, com ou sem efeito suspensivo, quando já realizado o julgamento final do apelo.

Com o julgamento meritório do recurso, a decisão anterior de recebimento do apelo, que poderia ter sido acompanhada de efeito suspensivo, perdeu sua eficácia, uma vez que superveniente o julgamento de mérito, não subsiste mais a necessidade da suspensão dos efeitos da sentença recorrida.

Ademais, a falta de interesse de agir – enquanto condição da ação – constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que o pedido formulado perdeu sua razão de ser, reconheço a ausência superveniente de interesse de agir e, por conseguinte, julgo prejudicado o requerimento de concessão de efeito suspensivo à sentença.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/03/2025